Tribunal: STF
Processo: HC 206428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.9.2021 por Michel Saliba Oliveira e outros, em benefício de Álisson Breno Pereira de Lima, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 665.902/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze réus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo a vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, ocasionando explosão e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:
    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os-14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 - fls. 735) da Agência do Banco do Brasil ng 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 
    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 
    3. A necessidade de manutenção da custódia preventiva foi reexaminada e mantida em variadas oportunidades pelo juízo processante. Uma dessas decisões (proferida em 29.12.2020) foi impugnada por impetrações no tribunal estadual e no Superior Tribunal de Justiça, o que conduziu ao Habeas Corpus n. 195.715/PE neste Supremo Tribunal, de minha relatoria.
    Naquele caso se afastou a alegação de excesso de prazo, assentou-se a contemporaneidade da prisão. Afirmou-se que a custódia preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerado o histórico de condenações e delitos praticados pelo acusado, e a gravidade concreta da conduta praticada. Demonstrou-se, assim, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. 
    Foi concedida ordem de ofício para, em observância ao art. 316 do Código de Processo Penal, determinar “ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca/PE, reapreciar, com urgência e prioridade, a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva do paciente (Processo n. NPU 0000782-10.2017.8.17.0730)”.
    4. Cumprida essa determinação em 19.3.2021, o juízo processante reapreciou e manteve uma vez mais a prisão preventiva do paciente (fls. 60-65, doc. 2). Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0005284-72.2021.8.17.9000, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO QUALIFICADO A BANCO E EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. IDONEIDADE ATESTADA NO JULGAMENTO DO HC Nº 577.813/BA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERANDO QUE A SUPOSTA AUTORIA DELITIVA SOMENTE PÔDE SER AFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE UMA COMPLEXA INVESTIGAÇÃO, O LAPSO TEMPORAL OCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR SE MOSTRA RAZOÁVEL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS CONSTANTES NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE ESTA SE REVELA INDISPENSÁVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EM APURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME” (doc. 2).
    5. A denegação da ordem levou a nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 665.902/PE), denegado em 2.8.2021 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Alisson Breno Pereira de Lima - preso, desde 1º/11/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns, e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 (quinhentos e trinta e três mil e quarenta reais e dezoito centavos) - fls. 59/126 –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem ali impetrada (Habeas Corpus n. 0005284-72.2021.8.17.9000). 
    Alegam os impetrantes, em síntese, que se faz completa a ausência de fundamentação para sustentar a prisão preventiva do ora paciente (fls. 3/14). 
    Postulam, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ou substituída por medidas alternativas. Em 13/5/2021, indeferi o pedido liminar (fls. 163/164). 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 169/179). É o relatório. 
    Da atenta leitura dos autos não me convenci do alegado constrangimento, pois, no caso, inclusive, o decisum que decretou a prisão cautelar ressaltou o seguinte: crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeitam a sociedade a graves riscos. Soma-se o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (fls. 59/126); o que atrai, em princípio, o periculum libertatis. 
    Diante disso, não merece reforma o acórdão impugnado. (…)
      É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Igualmente: HC n. 470.455/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/2/2019; e RHC n. 95.408/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2019. 
    Em face do exposto, denego a ordem. 
    Publique-se” (doc. 3). 
    6. Na presente impetração, insiste-se na revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e deficiência de fundamentação da decisão pela qual se reapreciou e se manteve a custódia, afirmando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
    Sustentam os impetrantes que “o que se pretende com a presente ordem é a correta da aplicação do art. 316 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao fundamentar a manutenção do decreto prisional o Juízo a quo, convalidado pela autoridade coatora, a fez de maneira tão superficial, não possuindo motivos suficientemente eficazes para tal medida, haja vista que se limitou a empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto, isto é, a r. decisão que se presta a justificar qualquer outra decisão”. 
    Afirmam que, mesmo constando da decisão que “não foram apresentados nos autos fatos novos que justificassem a revogação da cautelar, tal entendimento não merece prosperar, haja vista que o comando normativo exposto no artigo 316 do Código de Processo Penal determina, expressamente, a manifestação do Poder Judiciário, sua reavaliação periódica, fundamentada, mesmo ausente o surgimento de fatos novos”.
    Requerem: 
    “a) Liminarmente, revogação da prisão preventiva, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. b) No Mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva. c) Que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos impetrantes, nos termos do artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento”.
    7. Em 22.9.2021, o juízo processante prestou informações, das quais consta:
    “O paciente e outros 15 (quinze) réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos art. 157, §2°, I, II e V, art. 251, §2°, ambos do CP e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013. Em apertada síntese, consta na denúncia (protocolada em 04/01/2019) e no aditamento (protocolado em 30/08/2019) que no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 02:00h, na Rua Beijupirá, Porto de Galinhas, neste município, os treze primeiros denunciados (entre os quais o paciente), em concurso ativo e comunhão de desígnios com Cleudson Whebster da Silva (“Neguinho”, “Choquito” ou “Chokito”) (hoje falecido), mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, concorrem para a subtração, para si, de valores em espécie (R$ 533.040,18 – fl. 735) da Agência do Banco do Brasil n° 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade. Diz, ainda, que os três últimos acusados participaram no crime em comento porque, após acesso com autorização judicial ao conteúdo de conversas telefônica foi constatada a participação em atos preparatórios dos explosivos nas horas anteriores ao crime, além da ação para tentar retirar provas dos apartamentos citados na exordial, depois das prisões em outros feitos de parte dos demais denunciados, bem como na realização do transporte de valores devidamente camuflados. (…)
    Em 01 de novembro de 2019, foram recebidas a denúncia e o aditamento, assim como decretadas as prisões dos réus, como garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, pois, como explicitado na decisão, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Na referida decisão foi explicitado, também, que crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Acrescentou-se também o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
    Conforme pesquisa no sistema Judwin, o paciente possui duas outras condenações (NPU’s n. 2094-46.2019.8.17.0990 e 3037-91.2017.8.17.0001) no âmbito do TJPE, bem como, consoante consulta no SIAP responde(u) diversos processos no Estado do Rio Grande do Norte (NPU’s n. 0101121-16.2012.8.20.0003, 0111187-22.2016.8.20.0001, 0100637-93.2018.20.0003, 0101525- 96.2015.8.20.0121e 0111795-54.2015.8.20.0001). 
    Em seguida, foram expedidos mandados de citação, cartas precatórias citatórias (diversos presos a serem citados em outros Estados da Federação) e os mandados de prisão. Nesse ínterim já foram apreciados mais de 09 (nove) pedidos de revogação de prisão formulados por réus diversos e, inclusive, a pedido da defesa de um dos denunciados, foi realizada perícia biométrica pelo Instituto de Criminalística, incidentes esses que demandam tempo. O processo já conta com 10 (dez) volumes. 
    Em 26 de outubro de 2020, na oportunidade de análise de pedidos de revogação/relaxamento de prisão formulados por dois dos réus, também foi reanalisado o decreto de prisão preventiva em relação a todos os denunciados. 
    Na sequência, em 29 de dezembro de 2020, foi analisado pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de um dos réus, ocasião em que foi determinada uma série de providências a serem adotadas pelas defesas técnicas, secretaria judicial e MP, tendo os autos seguido ao parquet inclusive para se manifestar sobre o pedido de relaxamento de prisão apresentado pelo ora paciente. 
    Em 19 de março de 2021, foi indeferido tal pedido de relaxamento e reanalisado o decreto de prisão em relação a todos os acusados, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP. Nessa oportunidade, foi deferida a realização de perícia junto à Polícia Federal. (decisão anexa). (…)
    Em 25 de agosto de 2021, foi proferida decisão (anexa) mantendo o decreto de prisão preventiva e designando audiências para 16/11, 21/12/21 e 25/01/22, considerando a quantidade de testemunhas e réus (parte deles em presídio de outros Estados da Federação e em Presídios Federais) 
    Assim, os autos retratam investigação complexa, com mais de uma dezena de investigados e, por essa razão, inexiste, salvo melhor juízo, afronta ao princípio da contemporaneidade do decreto de prisão (TJRJ, HC 557.153). 
    Portanto, excelência, estas são informações de Habeas Corpus e, no ensejo, renovo votos de estima e de elevada consideração e apreço” (doc. 9). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.8.2021, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 665.902/PE.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e reexaminada em diversas oportunidades pelo juízo processante, tendo sido seus fundamentos validados, em mais de uma ocasião, pelo tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    11. Tem-se do decreto de prisão preventiva do paciente:
    “(...) Diante da gravidade em concreto do crime, a necessidade de resguardar a ordem pública se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Soma-se o fato de, alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte”. 
    12. Confirmada essa decisão pelo tribunal estadual, a análise dos fundamentos da prisão preventiva voltou a ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 606.908/PE, tendo a Sexta Turma reconhecido a validade dos requisitos para a decretação assentando:
    “(...) o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipojuca/PE - sobre a fixação da prisão preventiva do acusado - explicitou que a cautelar se firmou na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do suposto delito perpetrado - suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, 251, § 2º, ambos do Código Penal, 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porquanto ele e outros 14 denunciados teriam sitiado a Vila turística de Porto de Galinhas/PE, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais (impedindo-os de reagir) e utilizando armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixaram a Vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população, com a subtração de R$ 533.040,18 (fls. 24/52 e 57/62) -, bem como consignou que se trata de agente reincidente, nos seguintes termos (fl. 60 - grifo nosso): 
    [...] Conforme pesquisa no Sistema Judwin, o paciente possui duas condenações, no âmbito do TJPE, bem como, consoante consulta ao SIAP responde a diversos processos no Estado do Rio Grande do Norte. [...] 
    Logo, observa-se da leitura sumária dos autos que a instância de origem apontou elementos contundentes a respeito da necessidade da segregação cautelar. (…)
    Sobre a inexistência de excesso de prazo para a formação da culpa, o voto condutor do acórdão impugnado esclareceu que o processo tem trâmite regular, diante das suas peculiaridades, isto é, 17 agentes envolvidos em diversos crimes, com advogados diversos (fls. 57/62)” (doc. 5). 
    13. A fundamentação da prisão preventiva também foi analisada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 195.715/PE, de minha relatoria. Naquele julgamento, com trânsito em julgado em em 20.4.2021, assentou-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerado o histórico de condenações e delitos praticados pelo acusado, e a gravidade concreta da conduta praticada, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. 
    14. Tem-se, portanto, ter sido mais de uma vez examinada e concluída a fundamentação idônea para a segregação cautelar do acusado, que se conforma à orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. É certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009).
    15. Busca a defesa a revogação da segregação cautelar ao argumento de que na revisão periódica (art. 316 do Código de Processo Penal), realizada em 19.3.2021, não houve fundamentação suficiente para a manutenção da custódia cautelar. Extrai-se daquela decisão o seguinte trecho:
    “III) Da Reavaliação do Decreto de Prisão Preventiva
    Em atenção ao art. 316, parágrafo único, do CPP, mantenho a prisão preventiva de todos os réus, a exceção da acusada Emília (antes revogada), haja vista que até o momento não surgiu fato que afastasse os requisitos da custódia cautelar e estão sendo adotadas todas as providências necessárias para o trâmite regular do feito, que conta com pluralidade de réus e advogados, presos em diversos estados da federação, diversos pedidos de revogação de prisão e até mesmo com produção antecipada de provas, como explicitado acima ao apreciar o pedido de relaxamento da prisão formulado pelos réus Airton e Alisson”. 
    16. Quanto à alegada ausência de fundamentação na decisão de reavaliação da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal), tem-se a possibilidade de o magistrado se valer da técnica de revalidação dos fundamentos antes adotados, invocando razões de decidir anes expendidas e que permanecem intactas em sua validade fática e jurídica. Daí não advém constrangimento ilegal por carência de motivação.
    Registre-se, como assentado no acórdão do Tribunal pernambucano, que “a prisão cautelar orienta-se à luz da cláusula rebus sic stantibus, de modo que, inalteradas as circunstâncias fáticas, não se justifica a sua revogação. Disso decorre que, no caso concreto, não tendo sido alteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há vício nas decisões posteriores que a mantiveram, inclusive na sentença, ocasião em que a autoridade coatora reputou suficiente e necessária a constrição cautelar do paciente”. 
    A defesa não noticiou qualquer fato novo ou circunstância posterior a demonstrar alteração do quadro fático narrado e que exigisse análise detalhada e pontual pela magistrada processante na reavaliação da prisão. 
    17. A decisão de reavaliação de 19.3.2021 impugnada pela defesa está superada com o que foi exposto nas informações prestadas. Ali se tem que, em 25.8.2021, a prisão preventiva foi novamente reapreciada e mantida pela magistrada processante, ressaltando-se que “não houve alteração fática ou jurídica em seus pressupostos e inclusive foram proferidas inúmeras decisões reanalisando a custódia processual” (doc. 9). 
    18. Deve ser anotado que a ausência de exame dos fundamentos apresentados naquela nova decisão pelas instâncias antecedentes impede adotar-se alguma conclusão sobre sua validade. Há de se evitar inadmissível supressão de instância, que poderia ser até mesmo prejudicial ao paciente em caso de denegação.
    Também não se verifica, na motivação apresentada, teratologia ou manifesta ilegalidade a autorizar concessão da ordem de ofício, não destoando dos fundamentos anteriores postos nos decretos antes examinados e validados.
    19. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no tribunal estadual, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão impugnada, ao manter a prisão preventiva do paciente, deixando-se de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
    20. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora